Tribunal: TJMT
Processo: 1017059-64.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017059-64.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEBORA CRISTIANE DA SILVA - CPF: 883.844.621-00 (ADVOGADO), RONALD DA SILVA - CPF: 145.861.944-30 (PACIENTE), JUIZO DA 3 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA/MT (IMPETRADO), DEBORA CRISTIANE DA SILVA - CPF: 883.844.621-00 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSILIEL ALVES MONTEIRO - CPF: 060.824.121-09 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRISÃO PREVENTIVA – ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE DECORRENTE DE VIOLÊNCIA POLICIAL, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA E CAUTELARES ALTERNATIVAS – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA AO PACIENTE, “
COM OU SEM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP
” - ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE – CONVERSÃO EM PREVENTIVA

- SUPERVENIÊNCIA DE NOVO TÍTULO APTO A JUSTIFICAR A SEGREGAÇÃO – ARESTO DO TJMT – ALEGAÇÃO DE VIOLÊNCIA POLICIAL – MATÉRIA NÃO APRECIADA EM HC – AUSÊNCIA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÕES DO STJ E TJMT – DECISÃO CONSTRITIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – NATUREZA E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS [
“SKANK”, “CRACK”, CLORIDRATO DE COCAÍNA E MACONHA
] –

ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES, BALANÇA DE PRECISÃO E MÁQUINA DE CARTÃO – PERICULOSIDADE SOCIAL – PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA – JULGADO DO STJ - CAUTELARES ALTERNATIVAS – ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA – INSUFICIÊNCIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ENTENDIMENTO DO STJ –
ORDEM DENEGADA
.

A alegação de ilegalidade do flagrante encontra-se superada pela conversão em preventiva, “
diante da produção de novo título a justificar a segregação
” (TJMT, HC nº 1024705-62.2023.8.11.0000).

O
habeas corpus
, por se tratar de ação de cognição sumária e rito célere, não constitui instrumento adequado para apreciar
alegações de violência policial
(STJ, RHC 50.751/SP).

“
A afirmação de ilegalidade do flagrante, ao argumento de que o paciente foi torturado pelos policiais no momento da sua prisão [e não durante o interrogatório na delegacia], resta superada com a superveniência do decreto de custódia preventiva. Outrossim, é inviável debater tese relacionada à suposta tortura em sede de Habeas Corpus, dada a natureza do mandamus, que não admite dilação probatória, tampouco o exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção
” (TJMT, HC nº 1003575-89.2018.8.11.0000).

A natureza e diversidade das substâncias entorpecentes [“skank”, “crack”, cloridrato de cocaína e maconha], bem como as apreensões de balança de precisão, arma de fogo e munições e máquina de cartão de crédito, evidenciam a “
periculosidade social
” do paciente, de modo a justificar a segregação cautelar para a garantia da ordem pública (STJ, AgRg no RHC 173700/PB).

As medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes para a garantia da ordem pública ao se considerar o envolvimento do paciente com o “Comando Vermelho”, a recomendar a manutenção da custódia diante do risco ao meio social que sua liberdade representa (STJ, HC 558.116/RJ; AgRg no RHC 170.203/DF).

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1017059-64.2024.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE
JUARA

IMPETRANTE(S): DRA. DEBORA CRISTIANE DA SILVA

PACIENTE(S): RONALD DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de RONALD DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juara, nos autos de incidente processual (PJE nº 1001436-03.2024.8.11.0018), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e art. 16 da Lei nº 10.826/2003 - (www.tjmt.jus.br).

A impetrante sustenta que: 1) “
o paciente foi vítima de agressão física
” praticada por agentes policiais, a caracterizar “
a ilegalidade da prisão em flagrante
”; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) as cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente, “
com ou sem imposição de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
” (ID 221689664), com documentos (ID 221689670/ ID 221689683).

O pedido liminar foi indeferido (ID 223484182).

O Juízo singular prestou informações (ID 224170664).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA – INSURGÊNCIA - PRETENSÃO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO – ALEGAÇÃO DE VIOLÊNCIA POLICIAL E AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. Não acolhimento. Legalidade da prisão em flagrante. Superação de vicio quando da audiência de custódia. Legalidade da conversão em prisão preventiva. Preenchimento dos requisitos. Necessidade da segregação - Necessidade de garantia da ordem pública. Impossibilidade de deliberação acerca da violência policial pela via do habeas corpus. Parecer pela denegação da ordem.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 224663153)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Vejamos a situação jurídico-processual do paciente.

Em 7.6.2024, o Juízo singular, a requerimento do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“
[...] Iniciando pelas hipóteses de admissibilidade, constato que a soma das penas máximas dos delitos supera 4 anos. Logo, admissível a custódia cautelar com base no inciso I do art. 313 do CPP.

Já no que diz respeito aos pressupostos, observo que há prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, consubstanciada no Boletim de Ocorrência, Termo de Apreensão, Laudo Preliminar em Drogas e Arma de Fogo, assim como nos depoimentos dos policiais civis que participaram da ocorrência. [...]

No caso em tela, entendo que restou demonstrada a gravidade em concreto da conduta, em razão da quantidade e diversidade de drogas apreendidas na posse dos custodiados (mais de um quilo de cocaína e maconha), além de arma de fogo e munições, o que potencializa o ato da traficância.

Ademais, de acordo com o relato dos policiais, há fortes suspeitas de que os custodiados participam ou de alguma forma integram a facção denominada Comando Vermelho, apontando inclusive número de cadastro na ORCRIM, tudo a indicar a periculosidade social deles.

Por fim, constato que ambos os custodiados possuem histórico criminal negativo relacionado ao tráfico de drogas, ou seja, são reincidentes específicos, ao menos em tese.

Nesse cenário, diante da gravidade em concreto da conduta, entendo que determinar a soltura – ainda que com a imposição de medidas cautelares, neste momento, causaria desconforto e temor social, além da considerável probabilidade da prática de novos delitos. [...]

ANTE O EXPOSTO, homologo o auto de prisão em flagrante e, com base no art. 310, II, do CPP, CONVERTO a prisão dos custodiados em PREVENTIVA, para garantia da ordem pública
.” (Fabio Alves Cardoso, juiz de Direito – PJE nº 1001436-03.2024.8.11.0018)

Em 2.8.2024, o órgão do Ministério Público denunciou o paciente e Josiliel Alves Monteiro por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito – art. 33, caput, da Lei nº 10.826/2003 – (PJE nº 1001697-65.2024.8.11.0018).

Na mesma data [2.8.2024], foi determinada a notificação dos denunciados (PJE nº 1001697-65.2024.8.11.0018).

Pois bem.

A alegação de ilegalidade do flagrante encontra-se superada pela conversão em preventiva, “
diante da produção de novo título a justificar a segregação
” (TJMT, HC nº 1024705-62.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 13.12.2023).

Não bastasse, a apreciação desse argumento pressupõe dilação probatória, com a colheita dos depoimentos do paciente e oitiva dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante.

Com efeito, o
habeas corpus
̧ por se tratar de ação de índole constitucional marcada por cognição sumária e rito célere, não constitui instrumento adequado para apreciar alegações de violência policial (STJ, RHC 50.751/SP – Relator:

Min. Gurgel de Faria – 23.11.2015).

No caso, a aparente agressão física não tem o condão de tornar ilegal a segregação cautelar.

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“
A afirmação de ilegalidade do flagrante, ao argumento de que o paciente foi torturado pelos policiais no momento da sua prisão [e não durante o interrogatório na delegacia], resta superada com a superveniência do decreto de custódia preventiva. Outrossim, é inviável debater tese relacionada à suposta tortura em sede de Habeas Corpus, dada a natureza do mandamus, que não admite dilação probatória, tampouco o exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção
.” (HC nº 1003575-89.2018.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 2.5.2018)

Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta da conduta, extraída de indicativos de envolvimento do paciente em tráfico de drogas, extraído das apreensões de 558,3g (quinhentos e cinquenta e oito gramas e três decigramas) de “Skank”, 271,7g (duzentos e setenta e um gramas e sete decigramas) de “crack”, 253,4g (duzentos e cinquenta e três gramas e quatro decigramas) de cloridrato de cocaína, 336,7 (trezentos e trinta e seis gramas e sete decigramas) de maconha, um revólver Taurus [calibre 38] acompanhado de 3 (três) munições, uma balança de precisão e uma máquina de cartão de crédito, no dia 6.6.2024, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão (nº 1001392-81.2024.11.0018.0001) nas residências do paciente e do coinvestigado Josiliel Alves Monteiro.

A natureza e diversidade das substâncias entorpecentes [“Skank”, “crack”, cloridrato de cocaína e maconha], bem como as apreensões de balança de precisão, arma de fogo e munições e máquina de cartão de crédito, evidenciam a “
periculosidade social
” do paciente, de modo a justificar a segregação cautelar para a garantia da ordem pública (STJ, AgRg no RHC 173700/PB - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 6.12.2022).

Logo, o ato constritivo afigura-se suficientemente motivado.

Ao avaliar a aplicabilidade das medidas cautelares alternativas, verifica-se que o paciente, em interrogatório perante a autoridade policial, acompanhado de sua advogada [Débora Cristiane da Silva], asseverou que “
em 19/12/2023 passou a integrar a organização criminosa comando vermelho e que sua matrícula é de número 24309
” (PJE nº 1001436-03.2024.8.11.0018).

O envolvimento do paciente com a facção criminosa do “Comando Vermelho” recomenda a manutenção da custódia preventiva diante do risco ao meio social que sua liberdade representa (STJ, HC nº 558.116/RJ – Relator Min. Jorge Mussi – 11.3.2020; AgRg no RHC n. 170.203/DF – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 22.12.2022).

Assim sendo, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes para a garantia da ordem pública.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024